Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600533-51.2023.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
PROPAGANDA PARTIDÁRIA - PARTICIPAÇÃO DE FILIADO A
OUTRO PARTIDO - PROMOÇÃO PESSOAL - ART. 45, § 1º, I e II, DA LEI Nº
9.096/95 - VIOLAÇÃO CARACTERIZADA - MENÇÃO VERBAL E APARIÇÃO
DE ENTÃO PRÉ-CANDIDATO À REELEIÇÃO FILIADO A OUTRA
AGREMIAÇÃO - PROCEDÊNCIA.

1. Na propaganda partidária, o partido político deve se restringir a divulgar o
conteúdo programático do partido, suas atividades congressuais e seu
posicionamento quanto a temas político-comunitários.

2. É vedada, na propaganda partidária disciplinada no artigo 45 da Lei nº
9.096/95, a promoção pessoal de filiado, ocupante ou não de cargo eletivo, ou
a propaganda eleitoral, sendo irrelevante o fato de não ter havido pedido
expresso de votos ou de o candidato indicado não ter sido oficialmente
escolhido em convenção ou registrado.

3. É vedada, na propaganda partidária disciplinada no artigo 45 da Lei nº
9.096/95, a participação de filiado a outra agremiação, ainda mais se aquele é
pré-candidato à reeleição.

4. O uso do tempo de propaganda partidária para beneficiar ostensivo pré-
candidato a cargo eletivo no pleito a realizar-se no período eleitoral
subseqüente, traduz falta gravíssima sujeita à sanção correspondente ao
máximo previsto em lei: a cassação de todo o direito de transmissão a que o
infrator faria jus no semestre subseqüente.
Num. 43859970 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/04/2024 19:11:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042919112608700000042816236
Número do documento: 24042919112608700000042816236
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/04/2024 12:08:54

(TRE/PR, Representação nº 2097, Acórdão de , Relator(a) Des. Jesus Sarrão,
Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 21/11/2008).

(...) Assim, estando presentes os requisitos autorizadores, defiro a liminar
pleiteada, para o fim de determinar a interrupção imediata da veiculação da
propaganda partidária do PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO do Paraná, por
meio da inserção contida no id. 43786392, bem como para determinar ao
Representado que se abstenha de veicular, nas inserções remanescentes, o
conteúdo mencionado, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por
inserção veiculada após a intimação (...)” (grifos acrescidos)

É neste sentido também o entendimento recente das Cortes Regionais Eleitorais.
Confira-se:

AGRAVO INTERNO. PROPAGANDA PARTIDÁRIA. MENÇÃO. NOME.
IMAGEM. FILIADO. PARTIDO. DIVERSO. IMPOSSIBILIDADE.
DESVIRTUAMENTO. PUBLI

Inteiro teor:
30/04/2024
Número: 0600533-51.2023.6.16.0000
Classe: REPRESENTAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 19/02/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Propaganda Política, Veiculação de Propaganda Partidária - Em Inserções
Objeto do processo: Representação Eleitoral por Veiculação de Propaganda Partidária Irregular, c/c
pedido liminar, autuada sob o nº 0600533-51.2023.6.16.0000, interposta por União Brasil-UB-
Diretório Estadual Do Paraná em face do Partido Social Democrático, Diretório Estadual -PSD/PR,
alega em síntese, que houve uma veiculação na data de 13 de dezembro de 2023 de propaganda
partidária em desconformidade com a legislação atinente. A inserção se deu em horário de TV
destinado à agremiação partidária representada. Alega ainda que no conteúdo ora questionado,
observa-se a veiculação de propaganda em horário eleitoral gratuito de pessoa não filiada ao
partido político detentor da inserção. Nas inserções veiculadas pelo representado extrai-se a
presença do Prefeito de Maringá, devidamente filiado ao PSD, e de seu Vice-Prefeito, Edson
Scabora, filiado ao Movimento Democrático Brasileiro - MDB. Evidencia-se também, por mais, que
no mesmo mapa de inserções em que Edson Scabora aparece ao lado do atual Prefeito do
Município de Maringá, o Vice-Prefeito protagoniza propaganda partidária de seu partido político, o
MDB. Segue,a transcrição do disposto na peça publicitária eleitoral em comento: "Governador
Ratinho Junior: Para fazer a nova política é preciso atitude, velocidade e eficiência para fazer bem
ao povo. É preciso do método Paraná. Ulisses Maia: Aqui em Maringá, eu e o Scabora inovamos e
aceleramos com a nova Carlos Borges e mais centenas de obras para melhorar a
cidade.Governador Ratinho Junior: Método Paraná, o jeito PSD de fazer mais, melhor e mais
rápido. Filie-se ao PSD". ( Requer: liminarmente a interrupção da veiculação da mencionada
inserção,ante o caráter irregular e ilegal da peça publicitária;Seja determinado ao representado que
se abstenham de veicular outras inserções ou blocos de propaganda partidária que contenham o
mesmo teor, sob pena de multa, a ser arbitrada por esta c. Corte. No mérito, após a oitiva da parte
contrária, que haja a confirmação da medida liminar, de modo a determinar que o material
impugnado seja removido e que o representado se abstenha de veicular outras inserções com o
mesmo teor; e a condenação dos representados a perda do direito de transmissão, nos termos do
art. 50-B, §8º da Lei n.
9.096/95).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

UNIAO BRASIL - PARANA - PR - ESTADUAL
(REPRESENTANTE)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
Fernanda Bernardelli Marques registrado(a) civilmente
como FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO -
PSD (REPRESENTADO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43859970
29/04/2024
19:11
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.342

REPRESENTAÇÃO ELEITORAL 0600533-51.2023.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
REPRESENTANTE: UNIAO BRASIL - PARANA - PR - ESTADUAL
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
REPRESENTADO: DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

R E P R E S E N T A Ç Ã O E L E I T O R A L .
P R O P A G A N D A
P A R T I D Á R I A .
VEICULAÇÃO DE PROMOÇÃO DE
F I L I A D O A P A R T I D O D I V E R S O .
VEDAÇÃO EXPRESSA NO ART. 50-B,
§4º, I E II, DA LEI Nº 9096/05. MEDIDA
L I M I N A R
C O N C E D I D A
P A R A
ABSTENÇÃO DE VEICULAÇÃO EM
INSERÇÕES REMANESCENTES, SOB
PENA DE MULTA DE R$ 10.000,00 POR
I N S E R Ç Ã O
V E I C U L A D A .
IRREGULARIDADE CONFIGURADA.
DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE DA
PROPAGANDA PARTIDÁRIA, PREVISTA
NO ART. 50-B DA LEI Nº 9096/95. PERDA
DE TEMPO DE INSERÇÕES NO
SEMESTRE SEGUINTE. APLICAÇÃO DA
SANÇÃO PREVISTA NO ART. 19 DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.679/2022 NO
PATAMAR MÍNIMO. PROCEDÊNCIA
PARCIAL.

1. Consoante o art. 50-B da Lei nº 9096/95,
a propaganda partidária tem por finalidade a
difusão de programas dos partidos políticos
Num. 43859970 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/04/2024 19:11:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042919112608700000042816236
Número do documento: 24042919112608700000042816236
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/04/2024 12:08:54

e posicionamentos relativos a temas
políticos e ações da sociedade civil, com
fins de incentivo à filiação partidária e à
participação política de mulheres, negros e
jovens.

2. Configura desvio de finalidade ou
desvirtuamento de conteúdo da propaganda
partidária a participação e/ou promoção,
locução, narração ou figuração de pessoa
filiada a partido político diverso, nos termos
do art. 4º, I e II, da Resolução TSE nº
23.679/2022, sujeitando a agremiação
partidária à cassação do tempo equivalente
a 2 (duas) a 5 (cinco) vezes o tempo da
inserção irregular, no semestre posterior à
veiculação, nos termos do art. 19 da
Resolução de regência.

3. Confirmação de medida liminar
concedida para fins de abstenção de
veiculação de novas inserções partidárias
com conteúdo idêntico ao veiculado na
inserção irregular, sob pena de multa de R$
10.000,00 por veiculação, ante evidente
existência do perigo da demora, visto que a
agremiação partidária tinha inserções
remanescentes a serem veiculadas no
semestre em questão.

4.Procedência parcial da Representação
para condenar a agremiação partidária à
sanção de cassação do tempo equivalente
a 2 (duas) vezes o tempo da inserção
irregular no semestre seguinte, nos termos
do art. 27, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº
23.679/2022.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou parcialmente procedente a representação, nos termos do
voto do Relator.

Curitiba, 29/04/2024

RELATOR(A) LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Num. 43859970 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/04/2024 19:11:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042919112608700000042816236
Número do documento: 24042919112608700000042816236
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/04/2024 12:08:54

Trata-se de Representação Eleitoral, com requerimento de concessão de medida
liminar, ajuizada pelo Diretório Estadual do Partido União Brasil do Paraná em face do Partido
Social Democrático (PSD/PR), em virtude da veiculação de propaganda partidária, em tese, tida
como irregular, eis que em desacordo com o disposto no art. 50-B da Lei nº 9.096/95.

O Diretório Estadual do União Brasil alega, em síntese, que o Representado
(PSD/PR) veiculou propaganda partidária irregular, na qual deu-se a promoção de filiado a partido
político diverso, ou seja, foi promovido EDSON SCABORA, então filiado ao Partido Movimento
Democrático Brasileiro – MDB, havendo, portanto, dissonância com previsto no Art. 50-B, §4º,
incisos I e II, da da Lei nº 9.096/95.

O Representante requereu a concessão de medida liminar para fins de cessação da
veiculação da inserção em questão, bem como a determinação de que o Representado se
abstivesse de veicular outras propagandas de mesmo teor, objetivando ao final, a procedência da
demanda, com a confirmação da medida liminar, e a respectiva condenação do representado à
perda do direito de transmissão, conforme disposto no Art. 50-B, §8º, da Lei nº 9.096/95. Para
tanto, instruiu a inicial com documentos, tais como, mapa de inserção das propagandas
partidárias (ID. 43786634) e vídeos relativos à inserção objeto da presente representação (ID’s
43786391 e 43786392).

O pedido liminar foi deferido (ID. 43787858) com a determinação de que o
Representado se abstivesse de veicular o conteúdo nas inserções remanescentes sob pena de
multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por cada inserção veiculada.

O Representado em sua defesa (ID 43800959), em breve síntese, manifestou-se
pela inexistência de propaganda partidária irregular, alegando que não houve promoção de forma
ostensiva de terceiros, sendo o conteúdo veiculado direcionado ao partido detentor do horário.
Nestes termos, requereu a improcedência da representação, ou de forma, subsidiária, a aplicação
da sanção legal no patamar mínimo.

Em despacho (ID. 43815756) foi autorizado o julgamento antecipado da lide, ante
ausência de questões preliminares pendentes de serem decididas, ou de requerimento de outras
provas pelas partes envolvidas, dispensando-se a apresentação de alegações finais.

A Procuradoria Regional Eleitoral (ID. 43815756) manifestou-se pela procedência da
presente demanda, com a condenação da agremiação representada à cassação do tempo no
semestre seguinte, em patamar equivalente a 2 a 5 vezes o tempo da inserção irregular
veiculada.

É o breve relatório.

VOTO

Trata-se de Representação, com pedido liminar concedida (ID. 43787858), ajuizada
pelo Diretório Estadual do Partido UNIÃO BRASIL do Paraná em face do Diretório Estadual do
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD) do Paraná, alegando, em síntese, que o
Representado infringiu a norma contida no art. 50-B, § 4º, I e II, da Lei 9.096/95, ao promover a
aparição do atual Vice-Prefeito de Maringá, filiado ao MDB, em inserção de propaganda partidária
estadual, veiculada em 13 de dezembro de 2023. A inicial veio acompanhada de documentos e
de vídeos relativos à inserção em questão.

Em sua defesa, em apertada síntese, o partido Representado (ID 43800959) alega
que na propaganda questionada foi veiculada mensagem clara de política de atuação partidária,
de engajamento e filiação vinculadas à atuação dos membros do partido, tendo sido capitaneada
pela figura mais expressiva do partido no Paraná, seu Presidente e Governador do Estado,
Carlos Massa Ratinho Junior, sendo exemplificada, no caso da região de Maringá, a atuação do
partido através de seu representante local, o que não seria, em tese, vedada pela legislação e
está em consonância com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. Para tanto, também
efetuou a juntada de documentos.

Num. 43859970 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/04/2024 19:11:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042919112608700000042816236
Número do documento: 24042919112608700000042816236
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/04/2024 12:08:54

Já a Procuradoria Regional Eleitoral (ID. 43815756) manifestou pela procedência da
Representação com a condenação da agremiação partidária à cassação de tempo de
propaganda partidária no semestre seguinte.

Pois bem. A matéria em comento encontra-se regulamentada no art. 50-B, § 4º, I e
II, da Lei 9.096/95, nos seguintes termos:

Art. 50-B. O partido político com estatuto registrado no Tribunal Superior
Eleitoral poderá divulgar propaganda partidária gratuita mediante transmissão
no rádio e na televisão, por meio exclusivo de inserções, para:

(...)

§ 4º Ficam vedadas nas inserções:

I - a participação de pessoas não filiadas ao partido responsável pelo
programa;

II - a divulgação de propaganda de candidatos a cargos eletivos e a
defesa de interesses pessoais ou de outros partidos, bem como toda
forma de propaganda eleitoral; (...) (grifos acrescidos)

Consoante as lições de José Jairo Gomes[1]:

“(...) Os cidadãos têm o direito de serem informados sobre os partidos e ações
que desenvolvem. Tal comunicação se dá no âmbito da propaganda partidária,
pela qual os partidos expõem publicamente sua história, projetos e metas, os
valores que defende, seu programa e os meios para realiza-lo; é na
propaganda partidária que as agremiações apresentam suas propostas para o
desenvolvimento da sociedade (...)”

A regulamentação da propaganda partidária gratuita em rádio e televisão, realizada
pelos partidos políticos, por meio de inserções nos intervalos da programação normal das
emissoras, é também prevista na Resolução TSE nº 23.679/2022:

Art. 3º. A veiculação da propaganda a que se referem os arts. 1º e 2º desta
Resolução destina-se, exclusivamente, a (Lei nº 9.096/1995, art. 50-B,
caput):

I – difundir os programas partidários (Lei nº 9.096/1995, art. 50-B, I);

II – transmitir mensagens aos filiados sobre a execução do programa
partidário, os eventos com este relacionados e as atividades congressuais do
partido (Lei nº 9.096/1995, art. 50-B, II);

Num. 43859970 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/04/2024 19:11:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042919112608700000042816236
Número do documento: 24042919112608700000042816236
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/04/2024 12:08:54

III – divulgar a posição do partido em relação a temas políticos e ações da
sociedade civil (Lei nº 9.096/1995, art. 50-B, III);

IV – incentivar a filiação partidária e esclarecer o papel dos partidos na
democracia brasileira (Lei nº 9.096/1995, art. 50-B, IV); e

V – promover e difundir a participação política das mulheres, dos jovens
e dos negros (Lei nº 9.096/1995, art. 50-B, V) (...)

Dessa forma, verifica-se que a propaganda partidária tem por finalidade a difusão de
programas e/ou metas dos partidos políticos, com o objetivo de conquistar a simpatia dos
cidadãos pelas posições assumidas pela agremiação partidária frente a questões de cunho
social, político, econômico, ideológico, trabalhista, dentre outros, e, por conseguinte, incentivar a
filiação partidária.

Nesta mesma esteira, observa Roberto Moreira de Almeida[2]: “(...) A propaganda
partidária, por sua vez, é a divulgação realizada pelo partido político, sem vinculação a qualquer
pleito eleitoral, com o desiderato de propagar o programa e a ideologia político-partidária e, assim
receber da população adeptos, simpatizantes e novos filiados(...)”

Todavia, existem vedações ao conteúdo veiculado nas inserções partidárias, dentre
as quais, a participação de pessoas não filiadas ao partido político responsável pelo programa, e,
sim, pessoas filiadas a outras agremiações partidárias, conforme previsão na Resolução TSE nº
23.679/2022:

Art. 4º São vedadas nas inserções de propaganda partidária (Lei nº
9.096/1995, art. 50-B, § 4º):

I – a participação de pessoas não filiadas ao partido responsável pelo
programa (Lei nº 9.096/1995, art. 50-B, § 4º, I);

II – a divulgação de propaganda de candidatos a cargos eletivos e a
defesa de interesses pessoais ou de outros partidos, bem como toda
forma de propaganda eleitoral (Lei nº 9.096/1995, art. 50-B, § 4º, II); (...)

§1º O disposto no inciso I deste artigo não impede a reprodução de
matérias jornalísticas ou a utilização de locução, narração e figuração
realizada por pessoas não filiadas ao partido político, mas que não o
sejam a outro.

Neste sentido preleciona Olivar Coneglian[3]:

“(...) Pode participar do programa qualquer filiado ao partido promovente, bem
como pessoas que não estejam filiadas a nenhum partido político. Não pode
participar do programa partidário uma pessoa filiada a partido político diferente
daquele que está promovendo o programa.

Num. 43859970 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/04/2024 19:11:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042919112608700000042816236
Número do documento: 24042919112608700000042816236
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/04/2024 12:08:54

(...) a intenção da lei é dar ao partido promovente a oportunidade de fazer
propaganda de si mesmo, vale dizer, a oportunidade de gerar simpatias no
eleitorado para seus quadros, para suas posições, para seu programa e sua
ideologia (...)” (grifos acrescidos)

Com efeito, verifica-se que a vedação tem por objetivo impedir que um partido
político se utilize das inserções as quais tem direito para apoiar, defender e/ou elogiar filiados de
outras agremiações, como forma de coibir o favorecimento e/ou benefícios entre partidos
políticos, a fim de evitar uma quebra do sistema de distribuição de tempo efetuado pela Justiça
Eleitoral, e, por conseguinte, da isonomia entre os partidários beneficiários da propaganda
partidária gratuita.

Pois bem. Feitas estas considerações iniciais, verifica-se da análise da inserção
apresentada juntamente com a exordial (ID. 43786392) que a propaganda partidária do PSD/PR,
veiculada em 13.12.2023, na qual o Vice-Prefeito, Edson Scabora, filiado ao Partido MDB, além
de ter sua imagem veiculada na inserção do Partido Estadual do PSD, teve seu nome
mencionado durante a veiculação. A inserção possui narrativas do Governador Ratinho Junior,
presidente do Diretório do PSD no Paraná, e do então, prefeito de Maringá, Ulisses Maia, o qual é
filiado ao PSD:

Inserção Partidária PSD/PR (ID. 43786392)

Eis a degravação da inserção do Partido PSD atacada (ID. 43786392), cujas falas
foram também transcritas na petição inicial, com destaque para o trecho onde há menção ao
Vice-Prefeito, Edson Scabora, filiado ao Partido MDB:

Narrativa de Carlos Massa Ratinho Junior, Governador Ratinho Junior:
Num. 43859970 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/04/2024 19:11:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042919112608700000042816236
Número do documento: 24042919112608700000042816236
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/04/2024 12:08:54

Para fazer a nova política é preciso atitude, velocidade e eficiência para fazer
bem ao povo. É preciso do método Paraná.

Narrativa de Ulisses Maia, Prefeito de Maringá/PR: Aqui em Maringá, eu e o
Scabora inovamos e aceleramos com a nova Carlos Borges e mais centenas
de obras para melhorar a cidade.

Narrativa de Carlos Massa Ratinho Junior, Governador Ratinho Junior:
Método Paraná, o jeito PSD de fazer mais, melhor e mais rápido. Filie-se ao
PSD (...)”

Somado a este fato, analisando-se o vídeo (ID. 43786391), também juntado na
inicial, referente à propaganda partidária veiculada pelo MDB constante no mesmo mapa de
inserções referente ao segundo semestre de 2023 (ID. 43786634), que contém a inserção por ora
atacada do PSD/PR (ID. 43786392), verifica-se que o vice-prefeito de Maringá, Edson Scabora,
aparece como protagonista da propaganda partidária para apresentar o resultado prático das
políticas e diretrizes partidárias do MDB relativo ao município de Maringá/PR:

Inserção Partidária MDB/PR (ID. 43786391)

Neste tocante, em que pese a defesa da agremiação partidária do PSD/PR (ID.
Num. 43859970 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/04/2024 19:11:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042919112608700000042816236
Número do documento: 24042919112608700000042816236
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/04/2024 12:08:54

43800960) reforce em seus fundamentos que a inserção em questão foi totalmente direcionada
ao Partido Representado, fato é que não houve apenas a veiculação de mensagem de política de
atuação partidária e/ou de engajamento referente à atuação dos membros do partido.

De antemão, há de se ressaltar e deixar claro que a veiculação da atuação de
membros do mesmo partido político não é vedada, havendo uma série de precedentes no
Egrégio Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a respeito do tema. Confira-se:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
PARTIDÁRIA. INSERÇÕES ESTADUAIS. DIVULGAÇÃO DE ATUAÇÃO DE
FILIADOS. DESVIRTUAMENTO. INOCORRÊNCIA. REVALORAÇÃO DAS
PREMISSAS FÁTICAS. POSSIBILIDADE. SANÇÃO AFASTADA.

(...) 7. O entendimento deste Tribunal é no sentido de que "o desvio de
finalidade na propaganda partidária não se configura com a difusão das
posições da grei partidária sobre temas político-comunitários por filiado
titular de mandato eletivo (inclusive figura de maior expressividade no
cenário político), não acarretando, per se, o desvio das finalidades legais
da propaganda partidária, ainda que se faça menção aos feitos realizados
sob a condução do filiado, relate experiências sob o ponto de vista
pessoal ou explore sua imagem" (ED-AgR-AI 142-48, rel. Min. Luiz Fux,
DJE de 29.8.2016). No mesmo sentido: AgR-REspe 106-83, rel. Min.
Napoleão Nunes Maia Filho, DJE de 22.2.2018; REspe 76-80, rel. Min.
Admar Gonzaga, DJE de 1º.2.2017; REspe 157-77, rel. Min. Tarcisio Vieira
de Carvalho Neto, DJE de 9.10.2017; REspe 104-16, rel. Min. Napoleão
Nunes Maia Filho, DJE de 20.10.2017; REspe 272-11, rel. Min. Luiz Fux,
DJE de 31.8.2017; REspe 13-71, rel. Min. Herman Benjamin, DJE de
21.11.2017.8.

(...) CONCLUSÃO

12. Recurso especial eleitoral a que se dá provimento para reformar o acórdão
do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e julgar improcedente o pedido feito na
representação por propaganda partidária irregular, com base no art. 50-B da
Lei 9.096/95, a fim de afastar a sanção imposta.

(Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060053816, Acórdão, Min. Sergio
Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 28/04/2023 –
grifos acrescidos).

Contudo, o caso por ora analisado, trata-se de situação diversa. Consiste de
inserção da agremiação partidária PSD/PR, na qual há apresentação de imagem e referência a
nome de filiado a partido diverso (Edson Scabora, filiado ao MDB/PR), e, portanto, em total
desacordo com o previsto no art. 50-B, §4º, I e II, da Lei 9.504/95, que proíbe de forma expressa
e clara a utilização de imagens ou de referências à pessoa filiada a outro partido daquele que
está realizando a propaganda partidária.

Ademais, o filiado ao partido diverso, no caso, o Vice-Prefeito de Maringá/PR, Oscar
Scabora, atua como protagonista das inserções veiculadas pelo Partido MDB/PR constantes do
mesmo mapa de distribuição de horários, referente ao segundo semestre de 2023, conforme se
depreende do vídeo (ID. 43786391), além de ser referenciado e apresentada sua imagem na
inserção objeto da presente Representação, pertencente ao PSD/PR.

Desta forma, analisando-se o mapa de distribuição de horários de inserções
Num. 43859970 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/04/2024 19:11:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042919112608700000042816236
Número do documento: 24042919112608700000042816236
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/04/2024 12:08:54

partidárias, verifica-se que o Vice-Prefeito de Maringá/PR, Oscar Scabora, no segundo semestre
de 2023 protagonizou as inserções partidárias veiculadas relativas ao MDB/PR, partido ao qual é
devidamente filiado. Por outro lado, de certa forma, sua imagem e nome foram promovidos pelo
PSD/PR na inserção veiculada em 13.12.2023, ensejando o desvirtuamento do conteúdo da
propaganda partidária, motivo pelo qual entende-se acertada a concessão dada liminar pleiteada
pelo Representante (ID. 43787858), cujos alguns trechos da decisão, transcrevo abaixo, in verbis:

“(...) Nesse aspecto, insta consignar que, conforme decisão monocrática nos
autos dos Processo PropPart 0600354-20.2023.6.16.0000, da Relatoria do e.
Dr Thiago Paiva dos Santos (id. 43596783 - Proc. 060035420), foram
deferidas, para este segundo semestre de 2023, inserções ao Representado
nas datas de 11, 13, 15 e 18 de dezembro corrente, o que denota a ineficácia
da medida caso venha a ser concedida somente ao final.

No tocante ao fumus boni iuris, razão assiste ao Representante. (...) Como se
vê, é expressamente vedado pela lei que os partidos se utilizem do tempo
destinado à sua propaganda, que deve focar nos tópicos elencados
no caput do citado art. 50-B da Lei 9.096/95, para promover a aparição de
pessoas filiadas a outras agremiações.

Tal exigência visa garantir a equidade no acesso aos meios de comunicação e
a evitar o desvirtuamento da propaganda partidária para promover propaganda
eleitoral antecipada.

Ainda sob a vigência da normativa anterior, esta Corte já se pronunciou
contrariamente à possibilidade da participação, ainda que sem menção a
eventual candidatura, de filiado a outro partido na propaganda partidária:

EMENTA: PROPAGANDA PARTIDÁRIA - PARTICIPAÇÃO DE FILIADO A
OUTRO PARTIDO - PROMOÇÃO PESSOAL - ART. 45, § 1º, I e II, DA LEI Nº
9.096/95 - VIOLAÇÃO CARACTERIZADA - MENÇÃO VERBAL E APARIÇÃO
DE ENTÃO PRÉ-CANDIDATO À REELEIÇÃO FILIADO A OUTRA
AGREMIAÇÃO - PROCEDÊNCIA.

1. Na propaganda partidária, o partido político deve se restringir a divulgar o
conteúdo programático do partido, suas atividades congressuais e seu
posicionamento quanto a temas político-comunitários.

2. É vedada, na propaganda partidária disciplinada no artigo 45 da Lei nº
9.096/95, a promoção pessoal de filiado, ocupante ou não de cargo eletivo, ou
a propaganda eleitoral, sendo irrelevante o fato de não ter havido pedido
expresso de votos ou de o candidato indicado não ter sido oficialmente
escolhido em convenção ou registrado.

3. É vedada, na propaganda partidária disciplinada no artigo 45 da Lei nº
9.096/95, a participação de filiado a outra agremiação, ainda mais se aquele é
pré-candidato à reeleição.

4. O uso do tempo de propaganda partidária para beneficiar ostensivo pré-
candidato a cargo eletivo no pleito a realizar-se no período eleitoral
subseqüente, traduz falta gravíssima sujeita à sanção correspondente ao
máximo previsto em lei: a cassação de todo o direito de transmissão a que o
infrator faria jus no semestre subseqüente.
Num. 43859970 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/04/2024 19:11:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042919112608700000042816236
Número do documento: 24042919112608700000042816236
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/04/2024 12:08:54

(TRE/PR, Representação nº 2097, Acórdão de , Relator(a) Des. Jesus Sarrão,
Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 21/11/2008).

(...) Assim, estando presentes os requisitos autorizadores, defiro a liminar
pleiteada, para o fim de determinar a interrupção imediata da veiculação da
propaganda partidária do PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO do Paraná, por
meio da inserção contida no id. 43786392, bem como para determinar ao
Representado que se abstenha de veicular, nas inserções remanescentes, o
conteúdo mencionado, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por
inserção veiculada após a intimação (...)” (grifos acrescidos)

É neste sentido também o entendimento recente das Cortes Regionais Eleitorais.
Confira-se:

AGRAVO INTERNO. PROPAGANDA PARTIDÁRIA. MENÇÃO. NOME.
IMAGEM. FILIADO. PARTIDO. DIVERSO. IMPOSSIBILIDADE.
DESVIRTUAMENTO. PUBLICIDADE. CONTEÚDO. ELEITOREIRO.
IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. MANUTENÇÃO.
LIMINAR. SUSPENSÃO.INSERÇÕES PARTIDÁRIAS.
1. Trata-se de agravo interno apresentado contra decisão liminar que deferiu a
tutela de urgência para proibir a divulgação de novas inserções partidárias com
o conteúdo idêntico ao que fora veiculado nas constantes nesta representação.
2. O art. 4º, I e § 1º, da Resolução TSE n. 23.679/2022 veda não somente a
participação, como também a locução, a narração e a figuração de
pessoa filiada a partido diferente daquele que está realizando a
propaganda partidária, o que ocorreu in casu. Tal afronta normativa
permite determinar a suspensão da publicidade em desacordo aos seus
preceitos.
3. Ademais, as inserções impugnadas não se prestaram aos fins
propostos pela legislação a propagandas partidárias, em especial às
hipóteses consignadas no art. 50-B da Lei n. 9.096/95, concluindo-se pelo
desvirtuamento de seu conteúdo.
4. Desprovimento do agravo para manter a medida liminar que determinou a
suspensão das inserções partidárias com conteúdo irregular.

(Agravo Regimental em Representação nº060033958, Acórdão, Des.
FRANCISCO ROBERTO MACHADO, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico do TRE-PE, 01/07/2022 – grifos acrescidos).

REPRESENTAÇÃO. DESVIRTUAMENTO DE PROPAGANDA PARTIDÁRIA.
APRESENTAÇÃO DE PRÉ-CANDIDATO. PROMOÇÃO DE INTERESSES
PESSOAIS. PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO.

(...) 2. Os partidos políticos podem utilizar o tempo para exibir seus
programas partidários, divulgar atividades e a posição do partido em
relação a temas políticos, incentivar filiações e promover a participação
de mulheres, jovens e pessoas negras na política.
Num. 43859970 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/04/2024 19:11:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042919112608700000042816236
Número do documento: 24042919112608700000042816236
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/04/2024 12:08:54

3. No entanto, está proibida a participação de pessoas não filiadas à
agremiação, a promoção de candidaturas a cargos eletivos, bem como
qualquer forma de propaganda eleitoral. Também é defeso o uso de matérias
comprovadamente falsas (fake news), além de imagens incorretas ou
incompletas, com efeitos ou quaisquer outros recursos que distorçam ou
falseiem os fatos, bem como a difusão de atos de preconceito racial, de gênero
ou regional.

(...) 6. O partido político que descumprir qualquer das seis vedações do
art. 50-B, 4º da Lei 9.096/95, desvirtuará sua propaganda partidária e, por
conseguinte, sujeitar-se-á à punição de cassação de tempo nas inserções
do semestre subsequente.

(...)14. PROCEDÊNCIA do pedido formulado nesta Representação, para
aplicar ao AVANTE/ES a perda de 10'30" (dez minutos e trinta segundos) do
tempo destinado às próximas transmissões da propaganda partidária, na
modalidade de inserções, no semestre seguinte ao trânsito em julgado desta
decisão, conforme art. 50-B, § 4º, inc. II, e § 5º, da Lei nº 9.096/1995.

(REPRESENTAÇÃO nº 060043355, Acórdão, Des. RENAN SALES
VANDERLEI, Publicação: DJE - Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do ES,
26/01/2023 – grifos acrescidos).

Assim sendo, considerando que foram deferidas inserções ao Representado no
segundo semestre de 2023, nas datas de 11, 13, 15 e 18 de dezembro de 2023 (Processo
PropPart 0600354-20.2023.6.16.0000), não há o que se falar acerca da liminar concedida, a qual
deve ser confirmada, vez que evidente a existência do perigo da demora, caso a inserção em
questão continuasse a ser veiculada, eis que à época, estava pendente ainda de veiculação pelo
Representado uma inserção no dia 18.12.2023.

Todavia, há de se considerar que o Representado, embora não intimado em tempo
hábil acerca da concessão da liminar (despacho, ID. 43792077), deu cumprimento à decisão
liminar, fazendo cessar a veiculação da inserção atacada, deixando de ser exibida em
18.12.2023, conforme se depreende da declaração (ID. 43800962) prestada pela responsável
pela gestão de mídias de propaganda partidária do PSD/PR, da qual consta informação de que:
1) a propaganda partidária (ID. 43786392) foi veiculada em 2 (duas) inserções dentro da grade
das 10 (dez) inserções diárias a que tinha direito a agremiação partidária (PSD/PR), no dia
13.12.2023; 2) por orientação do departamento jurídico do partido, no dia 18.12.2023, a
propaganda não foi veiculada em nenhuma posição da grade de inserções (ID. 43800963), e; 3) a
propaganda partidária (ID. 43786392) foi veiculada somente na praça televisa do município de
Maringá/PR e região.

Pelo exposto, em conclusão, entende-se que a inserção objeto da presente
Representação, a qual contou com a participação de Edson Scabora, Vice-Prefeito de
Maringá/PR e filiado ao Partido Movimento Democrático Brasileiro (MDB), por se tratar de
propaganda partidária realizada pelo Partido Social Democrático do Paraná, está inserida dentro
da vedação trazida no art. art. 50-B, §4º, incisos I e II, da Lei nº 9.096/95 (Art. 4º, I, da Resolução
TSE nº 23.679/2022), e, portanto, deve ser reconhecida a ocorrência de desvio de finalidade ou
desvirtuamento de conteúdo na propaganda partidária veiculada (ID. 43786392), eis que, de certa
forma, houve um prejuízo ao princípio de igualdade entre os partidos políticos, motivo pelo qual
enseja a condenação do PSD/PR às penalidades previstas no art. 19[4], da Resolução de
regência.

Neste contexto, todavia, ante a conduta apresentada pelo Representado, que,
Num. 43859970 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/04/2024 19:11:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042919112608700000042816236
Número do documento: 24042919112608700000042816236
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/04/2024 12:08:54

embora não intimado em tempo hábil da decisão liminar, providenciou a cessação da veiculação
da propaganda irregular, com base no art. 27, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.679/2022[5],
aplico ao Diretório Estadual do Social Democrático do Paraná (PSD/PR) a sanção de cassação
do tempo, em seu patamar mínimo, equivalente a 2 (duas) vezes o tempo da inserção irregular no
primeiro semestre de 2024, devendo a sanção ser adstrita aos limites territoriais da veiculação
irregular, ocorrida em 13.12.2023.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto pela procedência parcial dos pedidos formulados pelo
Diretório Estadual do Partido UNIÃO BRASIL do Paraná nesta Representação, para aplicar ao
Diretório Estadual do PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD) do Paraná a sanção de
cassação do tempo equivalente a 2 (duas) vezes o tempo da inserção irregular, a ocorrer no
primeiro semestre de 2024, e ser adstrita aos mesmos limites territoriais da veiculação irregular,
nos termos do art. 50-B, §5º da Lei 9096/05 c/c art. 27, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº
23.679/2022.

Desembargador LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

Relator

[1] GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. 17 Edição. Grupo Gen-Atlas, São Paulo, SP. 2021. pp.
146.
[2] ALMEIDA, Roberto Moreira de. Curo de Direito Eleitoral. 10º edição. Editora JusPODIVM,
Salvador, BA. 2016. pp. 401.
[3] CONEGLIAN, Olivar. Propaganda Eleitoral 13º edição. Editora Juruá, Curitiba, PR. 2016. pp.
229.
[4] Art. 19. O órgão partidário que descumprir o disposto nos arts. 3º e 4º desta Resolução será
punido com a cassação do tempo equivalente a 2 (duas) a 5 (cinco) vezes o tempo da inserção
ilícita, no semestre seguinte, sem prejuízo da apuração de outros ilícitos penais, cíveis ou
eleitorais que possam decorrer da veiculação (Lei nº 9.096/1995, art. 50-B, §5º).
[5] Art. 27. Conclusos os autos, a relatora ou o relator remeterá o feito para julgamento pelo
plenário, ou, nas hipóteses previstas em lei e no regimento interno de cada tribunal, proferirá
decisão monocrática.
§ 1º Na aplicação proporcional da cassação de tempo, o tribunal considerará a gravidade da
infração, sua reiteração e outros fatores que possam influir no grau de reprovabilidade da
conduta.
§ 2º A sanção de cassação de tempo de propaganda partidária é adstrita aos limites territoriais da
veiculação ilícita, devendo os tribunais eleitorais manter registro, para viabilizar futuro
cumprimento, de todas as decisões condenatórias aptas a serem executadas.
Num. 43859970 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/04/2024 19:11:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042919112608700000042816236
Número do documento: 24042919112608700000042816236
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/04/2024 12:08:54

EXTRATO DA ATA

REPRESENTAÇÃO ELEITORAL (11541) Nº 0600533-51.2023.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - REPRESENTANTE: UNIAO BRASIL -
PARANA - PR - ESTADUAL - Advogados do REPRESENTANTE: ISABELA VIEIRA LEON -
PR123151, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, GUILHERME DE SALLES
GONCALVES - PR21989-A - REPRESENTADO: DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO SOCIAL
DEMOCRATICO - PSD - Advogado do REPRESENTADO: PAULO MANUEL DE SOUSA
BAPTISTA VALERIO - PR31447.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou parcialmente procedente a representação, nos termos do
voto do relator.

Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose
Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 29.04.2024

Num. 43859970 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/04/2024 19:11:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24042919112608700000042816236
Número do documento: 24042919112608700000042816236
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/04/2024 12:08:54